Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. RECONHECIMENTO COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do ato que o desqualificou como pessoa com deficiência (PCD) em concurso público da Petrobrás (Edital no 1 - PETROBRÁS/PSP RH 2023.1), determinando sua inclusão no rol de candidatos com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser alterado, considerando a ausência de proveito econômico imediato; e (ii) estabelecer se a visão monocular do autor, independentemente do grau de acuidade visual, caracteriza deficiência física para fins de reserva de vaga em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. Como não há proveito econômico imediato decorrente da declaração de nulidade do ato administrativo, aplica-se o arbitramento com base no custo do procedimento impugnado (avaliação biopsicossocial), conforme art. 292, §3o, do CPC.
4. A Petrobrás, como contratante da banca examinadora e responsável pelo processo seletivo e eventual nomeação de candidatos aprovados, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
5. A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021, independentemente do grau de acuidade visual ou de outros parâmetros estabelecidos pelo Decreto no 3.298/1999.
6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, incluindo o enunciado da Súmula 377 do STJ, reafirma que candidatos com visão monocular têm direito a concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos.
7. A avaliação multiprofissional realizada pela banca examinadora, ao desqualificar o autor como PCD com base em critérios incompatíveis com a legislação vigente, contraria o disposto na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei no 14.126/2021, impondo-se a nulidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações conhecidas. Preliminar de correção do valor da causa acolhida. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; CPC, arts. 85, §11, 291, 292, §3o, e 1.009, §1o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei no 14.126/2021, art. 1o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 760015 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014; STJ, Súmula no 377; TJDFT, Acórdão 1855462, 0711609-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08/05/2024.
(lp)